Tribunal: TJMT
Processo: 1010878-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010878-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL BARBOZA DE PAULA - CPF: 060.847.581-50 (ADVOGADO), JOANES TIMOTEO TAVARES - CPF: 627.590.861-00 (PACIENTE), SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES (IMPETRADO), GABRIEL BARBOZA DE PAULA - CPF: 060.847.581-50 (IMPETRANTE), MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA - CPF: 887.545.701-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, COMETIDOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
PACIENTE QUE, NO MOMENTO EM QUE FLAGRADO COMETENDO OS CRIMES ORA EM ANÁLISE, JÁ HAVIA SIDO CONDENADO DE FORMA DEFINITIVA EM OUTRO PROCESSO

-

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS -

FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
2. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente renitência criminosa do agente que, ao que tudo indica, ostenta extensa ficha criminal.

2.

Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação de dignidade constitucional.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. GABRIEL BARBOZA DE PAULA

PACIENTE:

JOANES TIMOTEO TAVARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
por decretar e manter a prisão
preventiva
em seu desfavor

no bojo do APFD n.º 1001433-40.2022.811.0011 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
lesão corporal no âmbito

doméstico
e
ameaça
.

De início, o causídico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
01/06/2022
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo à disposição do Estado desde então.

Nesse contexto, o impetrante
ressalta o caráter excepcional da prisão preventiva
, para depois sustentar o alardeado constrangimento ilegal nas teses de
carência de fundamentação jurídica válida
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
porquanto afirma que inexistem elementos de convicção suficientes à caracterização do
fumus comissi delicti
, haja vista que os supostos indícios de autoria existentes em face do paciente lastreiam-se tão somente nos depoimentos unilaterais da suposta vítima e no laudo do exame de corpo de delito, que sequer determina o grau e o estágio de evolução das lesões; demais disso, o favorecido nessa ordem negou veementemente os crimes imputados, afirmando que
“apenas se se defendeu no momento em que a suposta vítima iniciou as agressões em seu desfavor por conta de ciúmes, tendo em vista ter pego fotos íntimas de seu celular com outra pessoa”
(sic).

Prosseguindo, quanto à
necessidade da prisão preventiva
, assevera que embora a tenha lastreado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o d. juízo impetrado
cinge-se à gravidade abstrata dos crimes e à mera presunção de reiteração delitiva
, extraída do histórico criminal do paciente, olvidando que as anotações pretéritas existentes em face do increpado dizem respeito a delitos praticados no passado, cujas penas já foram, inclusive, cumpridas, inexistindo quaisquer indicativos concretos de que, acaso solto, o favorecido nessa ordem atentará contra a ordem pública ou estorvará a persecução criminal; tratando-se, portanto, de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
.

Outrossim, alega que, frente às condições pessoais do agente – que, embora já tenha respondido a outro processo criminal, detém
predicados pessoais abonatórios
, haja vista que é sujeito de conduta ilibada, que reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita e é o único responsável pelos cuidados de seu genitor de 84 (oitenta e quatro) anos de idade - e às peculiaridades da hipótese em voga, acaso venha a ser condenado ao final da persecução criminal, certamente será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime aberto ou agraciado com o
sursis
;
a tornar sua manutenção em cárcere ofensiva ao princípio da proporcionalidade
, impondo-se lhe a revogação.

Forte em tais premissas, e destacando a suficiência das medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida; o impetrante
requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
“suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”
(sic), determinando-se a imediata soltura deste até o julgamento do mérito deste remédio heroico. Alternativamente, vindica a revogação da prisão preventiva, ainda que a soltura fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas (art. 319, CPP), especialmente o monitoramento eletrônico.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 130615660 ao ID 130615664.

O processo eletrônico foi protocolado durante o
plantão forense
, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Luiz Carlos da Costa
,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 130618186); sendo os autos, ao final do expediente extraordinário, distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do
sorteio
.

Por meio do despacho de ID 130805669, ratifiquei a decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista e requisitei informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram capituladas aos autos no ID 131137698.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 131346662).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que o ora paciente
JOANES TIMÓTEO TAVARES
foi preso em flagrante delito no dia
02/06/2022
, em razão da prática, em tese, dos crimes de violência doméstica e ameaça, perpetrados em face de sua ex-companheira
Maria Madalena Pereira Vieira
.

Submetido à audiência de custódia
no dia seguinte
,
JOANES
teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob os argumentos da
garantia de ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico em conjunto com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, visto que
na data em que flagrado supostamente cometendo os crimes ora em análise, ostentava uma condenação definitiva
pelos crimes tipificados nos arts. 306 e 311 da Lei n.º 9.503/97 c/c arts. 330 e 331 do Código Penal [PEP n.º 2000049-38.2022.811.0039];
sendo
irrelevante a prévia existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima
.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, tais como boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas de urgência, exame de corpo de delito e depoimentos dos policiais e da própria vítima
Maria Madalena Pereira Vieira
– a qual, a propósito, teria narrado que
“vem sendo agredida pelo suspeito no decorrer da semana ... várias vezes”
(sic); o que, a meu ver, bem evidencia o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo investigado.

Nesse ponto, aliás, não é demais rememorar ao impetrante que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.ª Juíza de 1º grau destacou em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e a
aparente contumácia delitiva
do paciente demonstram a indispensabilidade da segregação cautelar para
garantir a aplicação da lei penal
e
acautelar a ordem pública
, resguardando, assim, a
integridade física
e
psíquica da ofendida.

Com efeito, dessume-se da decisão segregatícia que, ao que tudo indica, o ora paciente e
Maria Madalena Pereira Vieira
mantinham um relacionamento afetivo e, por motivos que ainda não foram esclarecidos, no dia
03/05/2022
, ao manifestar seu desejo em terminar a relação, a ofendida teria sido agredida por
JOANES
que, descontrolado,
“passou a quebrar os pertences da residência e apertou o pescoço da vítima e prendendo-a contra a parede a imobilizou com seu joelho na virilha da vítima ... apertou seu braço esquerdo e ombros deixando hematomas, além de desferir tapas em seu rosto”
(sic – ID 130615664, pág. 80).

Consta, ainda, que por volta das
21h00min
do dia
01/06/2022
, o favorecido nessa ordem teria se dirigido até a residência da vítima a pretexto de conversarem acerca do relacionamento e, após acalorada discussão, teria
novamente tentado contra a integridade física desta
,
“segurando-a pelos cabelos bateu sua cabeça no portão por várias vezes, com a outra mão puxou suas orelhas, arrancando seus brincos”
(sic); proferindo-lhe, outrossim, inúmeras ameaças, exclamando que
“era do comando, que ela poderia correr para onde quisesse pois ele a encontraria”
, visto que ocupava a posição de “Coringa” da aludida facção criminosa e, por conhecer pessoas influentes do Estado do Rio de Janeiro e ser abastado,
“ninguém colocaria as mãos nele”
(ID 130615664, pág. 80).

Desta feita, seguindo o raciocínio adotado pela d. magistrada singular, entendo que tais circunstâncias bem evidenciam a gravidade dos delitos perpetrados pelo paciente e a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
, a tornar justificada a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Além do mais, há de se ressaltar que,
ao que tudo indica,
o increpado é renitente na prática de delitos
(ID 130615664, págs. 81/82), o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício “
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
[vide:
Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT
].

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para garantir a aplicação da lei penal e , principalmente,
salvaguardar a segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-convivente.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2. Da alardeada desproporcionalidade da constrição cautelar:

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeira instância – e, por isso, ofensiva ao princípio da proporcionalidade; friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela; haja vista que tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (vide: AgRg no HC 681.870/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOANES TIMOTEO TAVARES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022